Tribunal: TJES
Processo: 5000624-89.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO ANTONIO PASSOS BOSONI
RECORRIDO: CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000624-89.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCIO ANTONIO PASSOS BOSONI

RECORRIDO: ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS EIRELI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Cuido de ação ajuizada por Tiago Marinato Biancardi em face de Via Varejo S/A e Trata-se de ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c danos morais ajuizada por Marcio Antonio Passos Bosoni em face da Ensino e Soluções Didáticas Eireli.

Aduz o autor, em síntese, que contratou um curso técnico de edificações junto à requerida, no valor de R$5.148,00, optando em realizar o pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 143,00. Aduz que, no dia 24/07/2023, solicitou o cancelamento do serviço, mas não logrou êxito, em razão da incidência de multa contratual, o que não concorda.

Em sede de contestação, a requerida sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e que as cobranças são referentes a multa rescisória prevista no contrato e carga horária ofertada e ministrada ao autor até o requerimento do cancelamento. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em sede recursal, o autor reitera os pedidos da inicial, salientando o dever de informação do consumidor.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Importante salientar que o contrato firmado pelas partes é válido e não possui nenhuma abusividade perante o consumidor, sendo que a cláusula 5, item 5.3 é clara e ostensiva, ao dispor que o CONTRATANTE, ao rescindir o contrato, a cobrança do serviço ofertado, até o pedido de cancelamento, e a multa de 10% (dez porcento) se encontra amparado pela lei.

Vemos que não houve nenhuma prova específica da parte autora, capaz de mudar o entendimento da r. sentença.

Cito a sentença
:
“Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, a hipótese dos autos não comporta a inversão do ônus da prova, porquanto ausente a verossimilhança das alegações autorais. Nesse sentido, cabia ao autor a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu. Analisando os elementos dos autos, vejo que há no contrato entabulado entre as partes (id. 42140610, pág. 04) previsão expressa acerca da cobrança equivalente a carga horária ofertada até a data do requerimento, bem como multa rescisória. Destaco, ainda, que o autor, ao firmar o contrato de prestação de serviço e realizar o requerimento de matrícula, obtém pleno conhecimento das estipulações e manifesta sua anuência em relação às aulas e técnicas a serem ensinadas. Portanto, não ficou comprovado qualquer irregularidade na prestação de serviço da ré a ensejar sua responsabilidade civil, mas, pelo contrário, a instituição atuou no exercício regular do seu direito. Ademais, tenho que o pleito indenizatório não merece guarida. Isso porque, não vislumbro qualquer desdobramento lesivo dos fatos que pudesse ter violado quaisquer dos direitos da personalidade do autor a configurar o dano moral (art. 5º, inc. V e X, da CF).”

Assim posto, após a solicitação do cancelamento contratual, a cobrança no valor de R$ 1.430,00 (aulas assistidas), R$ 457,60 (multa de 10%) estão em conformidade ao contrato firmado pelas partes e leis do ordenamento brasileiro.

Vemos que, na cláusula 5, item 5.1 no caso de desistência no prazo de 7 (sete) dias, contados a partir do inicio das aulas, seria devolvido o valor integral e sem cobrança da multa, momento oportuno para o aluno/consumidor conhecer o sistema de aula e verificar sua adaptação, fato não ocorrido nos autos.

Portanto, inexistiu falha na prestação de serviços educacionais, por parte da Recorrida, bem como as cláusulas de cancelamento previstas no contrato firmado entre as partes, não se trata de cláusulas abusivas, referem-se aos serviços usufruídos pelo Recorrente e ainda multa rescisória no percentual de 10%, sobre as parcelas vincendas.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)